Tribunal: STF
Processo: RE 203450
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
EMENTA: 1. Reajuste salarial ("Plano Bresser"): inexistência de
direito adquirido, conforme pacifica jurisprudência do STF.
2.
Recurso extraordinário trabalhista: cabimento: acórdão recorrido
que, embora prolatado em agravo de instrumento, examinou o mérito do
 recurso de revista.